Tribunal: TJES
Processo: 5007400-68.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007400-68.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE RODRIGUES BARBOSA BRAGA MODESTO
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007400-68.2022.8.08.0047

Recorrente: SIMONE RODRIGUES BARBOSA BRAGA MODESTO

Recorrido: BANCO VOTORANTIM S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL, FORMULADO PELA PARTE AUTORA SOB O ARGUMENTO DE TER ENTABULADO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM O RÉU, E, AO RECEBER O DEMONSTRATIVO DO SEU CUSTO EFETIVO TOTAL, FOI SURPREENDIDA COM COBRANÇA DE VALORES QUE ENTENDE INDEVIDOS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O RÉU ALEGOU QUE O CONTRATO É VÁLIDO, NÃO HAVENDO CLÁUSULAS ABUSIVAS PASSÍVEIS DE ANULAÇÃO, DEVENDO O PEDIDO SER JULGADO IMPROCEDENTE.
(3). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA VERGASTADA, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NOS MOLDES DOS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. SEM MAIORES DELONGAS TENHO QUE O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, DEVENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SER MANTIDA IRRETOCÁVEL,
AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS
. EXPLICO.
O CERNE DA MATÉRIA DEVOLVIDA AO ÓRGÃO
AD QUEM
PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE CONTRATAÇÃO DO SEGURO DISCUTIDO NOS AUTOS, E EM CASO NEGATIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

POIS BEM. INICIALMENTE,
IMPERIOSO DESTACAR QUE, OS SERVIÇOS DE SEGUROS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AOS SEUS CLIENTES NÃO CONFIGURA PRÁTICA ILEGAL. PORÉM, É NECESSÁRIO QUE SEJA SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O BENEFICIÁRIO ESTAVA CIENTE DE TAIS CONTRATAÇÕES E EXPÔS MANIFESTAMENTE A SUA VONTADE EM ADQUIRIR TAL PRODUTO. DESSARTE, COM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL, OBSERVO QUE
A UTILIZAÇÃO DE TAL TARIFA TEM POR FINALIDADE A PROTEÇÃO DA PARTE POSTULANTE, QUE, EM CASO DE QUALQUER SINISTRO, TERÁ ASSEGURADO O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. O PRÓPRIO CONTRATO DE ADESÃO, AO PREVER A CLÁUSULA SECURITÁRIA PRESTAMISTA, CONGREGA A PROTEÇÃO EM PROL DOS PACTUANTES, DE MODO QUE, NA OCORRÊNCIA DE SINISTRO OU DO DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO DO CONTRATANTE, HAVERÁ A QUITAÇÃO CONTRATUAL DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR POR MEIO DO PRÊMIO, FICANDO O BEM, POR ÓBVIO, NA PROPRIEDADE DO PACTUANTE. SOB TAL CONTEXTO, RESTA EVIDENTE QUE NÃO SE CUIDA DE ESTIPULAÇÃO DE INTERESSE UNILATERAL DO AGENTE FINANCEIRO, MAS DE AMBOS OS CONTRAENTES. ENTRETANTO, HÁ DE SER RESPEITADA A LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO DO CONSUMIDOR, SEM O QUE ESTARIA TIPIFICADA A FIGURA DA “VENDA CASADA” (CDC, ART. 39, INCISO I). NESSA ESTEIRA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PACIFICOU A QUESTÃO AO DEFINIR O TEMA Nº 972 NOS SEGUINTES TERMOS: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. DE ACORDO COM O MENCIONADO PRECEDENTE, CONSUBSTANCIADO NOS ARESTOS DOS RESP 1639320/SP E RESP 1639259/SP,
NÃO BASTA ASSEGURAR A FACULTATIVIDADE ENTRE CONTRATAR OU NÃO, EXIGINDO-SE A PROVA DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFERTOU CABALMENTE A POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO DA GARANTIA PERANTE SEGURADORA DIVERSA DAQUELA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO EMPRESARIAL.
ASSIM FOI ENUNCIADA A TESE VENCEDORA,
IPSIS LITTERIS
(GRIFOS NOSSOS): “
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa
. [...] Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. [...] Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa espécie de venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos: Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC. Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada: Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de precedente anterior da relatoria da Min.ª NANCY ANDRIGHI, já sinalizava que,
em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora
. [...] Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula [...]
”. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE COAÇÃO OU INDUÇÃO SIMILAR FRENTE A CONSUMIDORA PARA A ADESÃO AO SEGURO PRESTAMISTA, COMO CONDICIONANTE PARA O FINANCIAMENTO. NO ENTANTO, TAMBÉM
NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE TENHA SIDO FACULTADO À CONSUMIDORA A AQUISIÇÃO DO SEGURO PERANTE INSTITUIÇÃO DIVERSA DAQUELA VINCULADA AO AGENTE FINANCEIRO, OU SEQUER QUE LHE TENHA SIDO INFORMADA TAL POSSIBILIDADE
, O QUE SERIA IMPERATIVO, À LUZ DA TESE Nº 972 DO STJ. PORTANTO, ENTENDO QUE TAL COBRANÇA DEVE SER CONSIDERADA ABUSIVA. LOGO, SERIA DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DA PARTE RECORRENTE/AUTORA, MAS DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO
1
, POIS NÃO VISLUMBRO A MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECORRIDA;
ENTRETANTO, COMO ESTA MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DA PRETENSÃO AUTORAL, NÃO HÁ COMO FAZER QUALQUER RETOQUE NO COMANDO PROFERIDO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM NESTE ASPECTO, POIS CONFORME A INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC/15 É IMPOSTO AO JUIZ DECIDIR A LIDE NOS LIMITES EM QUE PROPOSTA, SENDO VEDADA A PROLAÇÃO DE DECISÃO ACIMA (
ULTRA PETITA
), FORA (
EXTRA PETITA
) OU ABAIXO DO PEDIDO (
CITRA OU INFRA PETITA
).
POR FIM, EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, A JURISPRUDÊNCIA DO STJ É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019). LOGO, A RECORRENTE/AUTORA DEVERIA INDICAR CONSEQUÊNCIAS FÁTICAS CAPAZES DE ENSEJAR O SOFRIMENTO PSICOLÓGICO ALEGADO, O QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO NESTA DEMANDA, RAZÃO PELA QUAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS.
(7). PELO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGO PROVIMENTO
PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA, PORÉM POR OUTROS FUNDAMENTOS. (8). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE, EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) EM FAVOR DA PARTE AUTORA, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DESTA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. [...] A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé. (TJMG-Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a):Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020) (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)